Tribunal: TJSP
Processo: 2254510-76.2022.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PARA APURAR CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM TESE PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA – PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FORMULADA PELO PROCURADOR DE JUSTIÇA, POR DELEGAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – PEDIDO QUE NÃO PODE SER RECUSADO – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL - ARQUIVAMENTO DETERMINADO, COM

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PARA APURAR CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM TESE PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA – PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FORMULADA PELO PROCURADOR DE JUSTIÇA, POR DELEGAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – PEDIDO QUE NÃO PODE SER RECUSADO – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL - ARQUIVAMENTO DETERMINADO, COM RESSALVA DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.